Tribunal: TJDFT
Processo: 0016830-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE EQUINOS. DEFEITO DO PRODUTO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Lucros cessantes demandam prova conclusiva e não podem ser admitidos à vista de projeções meramente especulativas, conforme se depreende dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
II. No campo da responsabilidade contratual a existência de dano moral está adstrita à demonstração de que o inadimplemento afetou diretamente algum atributo da personalidade jurídica do contratante lesado, na linha do que dispõem os artigos 11 e 12 do Código Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.